Tribunal: STJ
Processo: 0053592-28.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 982596 - MA(2025/0053592-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: CLAUDIO HENRIQUE BEZERRA BARCELOS
ADVOGADOS
: SÂMARA COSTA BRAÚNA - MA006267
CARLOS ARMANDO ALVES SEREJO - MA006921
CAIO FERNANDO MATTOS DE SOUZA - MA019617
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HABEAS
CORPUS.
AGRAVO
REGIMENTAL.
REDIMENSIONAMENTO
DA
PENA.
DETRAÇÃO
PENAL.
REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO
DA
PENA.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.
EFEITOS
INFRINGENTES
INDEVIDOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de Turma julgadora que, ao apreciar
agravo regimental em habeas corpus, deu parcial provimento ao agravo para não
conhecer do writ, mas concedeu a ordem de ofício, redimensionando a pena do agravante
para 4 anos e 4 meses de reclusão e 21 dias-multa, mantidas as demais disposições do
acórdão recorrido, inclusive quanto ao regime inicial semiaberto.
2. O embargante alega omissão do acórdão quanto à detração penal do período em que
permaneceu preso cautelarmente (de
a
correspondente a 4 meses e
15/9/2014 3/2/2015,
19 dias), sustentando que, efetuado o abatimento sobre a pena fixada, o montante
remanescente ficaria inferior a 4 anos, o que atrairia a incidência do
§ 2o, alínea
art. 33,
“c”, do Código Penal e imporia a fixação do regime inicial aberto, requerendo, assim, o
acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecimento da detração e
consequente alteração do regime inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55734555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:44
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 253b6eea-1941-41a9-b464-f04e526f2280

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão,
na forma do
do Código de Processo Penal, por não ter expressamente analisado o
art. 619
pedido de detração penal referente ao período de prisão cautelar e seus reflexos sobre o
regime inicial de cumprimento da pena.
4. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se o reconhecimento da detração
penal, com redução da pena remanescente para patamar inferior a 4 anos, implica,
necessariamente, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena fixado em
sede de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
possuem finalidade restrita de sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
6. O acórdão embargado apreciou de forma expressa a controvérsia submetida à Corte,
reconhecendo a existência de
na dosimetria, afastando a valoração negativa
bis in idem
das consequências do crime e redimensionando a pena para 4 anos e 4 meses de reclusão,
mantendo, deliberadamente, o regime inicial semiaberto, consignando que tal regime
decorria do montante da reprimenda e da existência de circunstância judicial
desfavorável, nos termos do
§ 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal, inexistindo
art. 33,
omissão quanto ao regime prisional.
7. A detração penal, consistente no cômputo do tempo de prisão provisória na pena
aplicada, não se confunde com a fixação do regime inicial de cumprimento da pena e não
implica, automaticamente, a modificação desse regime, uma vez que este decorre da
análise conjunta do
da pena e das circunstâncias judiciais previstas no
do
quantum
art. 33
Código Penal.
8. Ainda que se considere o período de custódia cautelar indicado pela defesa, tal
circunstância, por si só, não altera os fundamentos adotados para a fixação do regime
inicial semiaberto, os quais se apoiaram não apenas no montante da pena, mas também
nas circunstâncias do caso concreto e na existência de circunstância judicial negativa.
9. A análise específica da detração penal e de seus eventuais reflexos na execução da
pena constitui matéria que, em regra, deve ser examinada pelo juízo da execução, que
detém competência para acompanhar a execução da reprimenda e avaliar, de forma
concreta, os efeitos do tempo de prisão provisória sobre o cumprimento da pena.
10. Os embargos de declaração, ao pretenderem a reavaliação do regime inicial à luz da
detração penal e a consequente modificação do julgado, buscam rediscutir o mérito da
decisão, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de omissão quanto à fixação do regime prisional afasta a utilização de
embargos de declaração para rediscutir o mérito do acórdão e buscar efeitos infringentes.
2. A detração penal não se confunde com a fixação do regime inicial de cumprimento da
pena e não impõe, automaticamente, a alteração do regime anteriormente fixado com
base no
do Código Penal.
art. 33
3. Compete, em regra, ao juízo da execução apreciar a detração penal e os seus reflexos
concretos sobre a execução da pena.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
§ 2o, alínea “b”, § 2o, alínea
art. 619;
art. 33,
“c”, e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55734555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:44
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 253b6eea-1941-41a9-b464-f04e526f2280

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55734555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:44
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 253b6eea-1941-41a9-b464-f04e526f2280

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 982596 - MA(2025/0053592-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: CLAUDIO HENRIQUE BEZERRA BARCELOS
ADVOGADOS
: SÂMARA COSTA BRAÚNA - MA006267
CARLOS ARMANDO ALVES SEREJO - MA006921
CAIO FERNANDO MATTOS DE SOUZA - MA019617
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HABEAS
CORPUS.
AGRAVO
REGIMENTAL.
REDIMENSIONAMENTO
DA
PENA.
DETRAÇÃO
PENAL.
REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO
DA
PENA.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.
EFEITOS
INFRINGENTES
INDEVIDOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão de Turma julgadora que, ao apreciar
agravo regimental em habeas corpus, deu parcial provimento ao agravo para não
conhecer do writ, mas concedeu a ordem de ofício, redimensionando a pena do agravante
para 4 anos e 4 meses de reclusão e 21 dias-multa, mantidas as demais disposições do
acórdão recorrido, inclusive quanto ao regime inicial semiaberto.
2. O embargante alega omissão do acórdão quanto à detração penal do período em que
permaneceu preso cautelarmente (de
a
correspondente a 4 meses e
15/9/2014 3/2/2015,
19 dias), sustentando que, efetuado o abatimento sobre a pena fixada, o montante
remanescente ficaria inferior a 4 anos, o que atrairia a incidência do
§ 2o, alínea
art. 33,
“c”, do Código Penal e imporia a fixação do regime inicial aberto, requerendo, assim, o
acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecimento da detração e
consequente alteração do regime inicial.
Documento eletrônico VDA55734561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:40
Código de Controle do Documento: 4b607854-972b-4c2c-a883-e98faa2a32be

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão,
na forma do
do Código de Processo Penal, por não ter expressamente analisado o
art. 619
pedido de detração penal referente ao período de prisão cautelar e seus reflexos sobre o
regime inicial de cumprimento da pena.
4. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se o reconhecimento da detração
penal, com redução da pena remanescente para patamar inferior a 4 anos, implica,
necessariamente, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena fixado em
sede de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
possuem finalidade restrita de sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
6. O acórdão embargado apreciou de forma expressa a controvérsia submetida à Corte,
reconhecendo a existência de
na dosimetria, afastando a valoração negativa
bis in idem
das consequências do crime e redimensionando a pena para 4 anos e 4 meses de reclusão,
mantendo, deliberadamente, o regime inicial semiaberto, consignando que tal regime
decorria do montante da reprimenda e da existência de circunstância judicial
desfavorável, nos termos do
§ 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal, inexistindo
art. 33,
omissão quanto ao regime prisional.
7. A detração penal, consistente no cômputo do tempo de prisão provisória na pena
aplicada, não se confunde com a fixação do regime inicial de cumprimento da pena e não
implica, automaticamente, a modificação desse regime, uma vez que este decorre da
análise conjunta do
da pena e das circunstâncias judiciais previstas no
do
quantum
art. 33
Código Penal.
8. Ainda que se considere o período de custódia cautelar indicado pela defesa, tal
circunstância, por si só, não altera os fundamentos adotados para a fixação do regime
inicial semiaberto, os quais se apoiaram não apenas no montante da pena, mas também
nas circunstâncias do caso concreto e na existência de circunstância judicial negativa.
9. A análise específica da detração penal e de seus eventuais reflexos na execução da
pena constitui matéria que, em regra, deve ser examinada pelo juízo da execução, que
detém competência para acompanhar a execução da reprimenda e avaliar, de forma
concreta, os efeitos do tempo de prisão provisória sobre o cumprimento da pena.
Documento eletrônico VDA55734561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:40
Código de Controle do Documento: 4b607854-972b-4c2c-a883-e98faa2a32be

10. Os embargos de declaração, ao pretenderem a reavaliação do regime inicial à luz da
detração penal e a consequente modificação do julgado, buscam rediscutir o mérito da
decisão, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de omissão quanto à fixação do regime prisional afasta a utilização de
embargos de declaração para rediscutir o mérito do acórdão e buscar efeitos infringentes.
2. A detração penal não se confunde com a fixação do regime inicial de cumprimento da
pena e não impõe, automaticamente, a alteração do regime anteriormente fixado com
base no
do Código Penal.
art. 33
3. Compete, em regra, ao juízo da execução apreciar a detração penal e os seus reflexos
concretos sobre a execução da pena.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
§ 2o, alínea “b”, § 2o, alínea
art. 619;
art. 33,
“c”, e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CLÁUDIO HENRIQUE
BEZERRA BARCELOS contra acórdão desta Quinta Turma que deu parcial provimento
ao agravo regimental, para não conhecer do habeas corpus, mas conceder a ordem de
ofício, redimensionando a pena do agravante para 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão e 21 dias-multa, mantidas as demais disposições do acórdão recorrido, inclusive
quanto ao regime inicial semiaberto (fls. 216-222).
Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao
argumento de que não teria sido considerada a detração penal referente ao período em
que permaneceu preso cautelarmente, de
a
correspondente a 4 meses
15/9/2014 3/2/2015,
e 19 dias (fls. 226-229).
Documento eletrônico VDA55734561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:40
Código de Controle do Documento: 4b607854-972b-4c2c-a883-e98faa2a32be

Afirma que, efetuada a detração sobre a pena fixada no acórdão embargado, o
montante remanescente ficaria inferior a 4 anos, o que atrairia a incidência do
§
art. 33,
2o, alínea “c”, do Código Penal, impondo a fixação do regime inicial aberto.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que
seja reconhecida a detração do período de prisão cautelar e, como consequência, seja
alterado o regime inicial de cumprimento da pena.
É o relatório.
VOTO

Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no
julgado.
No caso, contudo, não se verifica qualquer vício a justificar a integração
pretendida.
O acórdão embargado examinou de forma expressa a controvérsia devolvida à
apreciação desta Corte e concluiu pela existência de bis in idem na dosimetria da pena,
razão pela qual foi concedida parcialmente a ordem de ofício para afastar a valoração
negativa das consequências do crime, procedendo-se ao redimensionamento da
reprimenda para 4 anos e 4 meses de reclusão, mantidas as demais disposições do
acórdão recorrido, inclusive quanto ao regime inicial semiaberto (fls. 216-222).
Portanto, não houve omissão quanto ao regime prisional, que foi
expressamente mantido.
O que pretende o embargante, em verdade, é que o Tribunal proceda à
reavaliação do regime inicial à luz da detração penal, sustentando que a subtração do
período de prisão cautelar faria com que a pena remanescente fosse inferior a 4 anos.
Todavia, não há relação necessária entre essas duas providências.
Com efeito, a detração penal, isto é, o cômputo do tempo de prisão provisória
na pena aplicada, constitui providência que não se confunde com a fixação do regime
inicial de cumprimento da pena, nem implica, automaticamente, sua modificação.
A fixação do regime inicial decorre da análise conjunta de diversos fatores
previstos no
do Código Penal, especialmente o montante da pena e as
art. 33
circunstâncias judiciais, sendo perfeitamente possível que o regime inicialmente fixado
permaneça inalterado, ainda que posteriormente seja reconhecido determinado período
de detração.
Documento eletrônico VDA55734561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:40
Código de Controle do Documento: 4b607854-972b-4c2c-a883-e98faa2a32be

Assim, uma providência não conduz necessariamente à outra, sob o aspecto
formal.
No caso concreto, o acórdão embargado deliberadamente manteve o regime
inicial semiaberto, considerando o montante da reprimenda e a existência de
circunstância judicial desfavorável, conforme consignado expressamente no voto:

“Permanecem inalteradas as demais disposições do acórdão
recorrido, inclusive no tocante ao regime inicial semiaberto, em razão
do montante da reprimenda e da circunstância judicial negativa, nos
termos do
§ 2o, alínea ‘b’, e § 3o, do Código Penal.” (fl. 221)
art. 33,

Logo, ainda que se considere o período de custódia cautelar indicado pela
defesa, tal circunstância não altera, por si só, os fundamentos que embasaram a fixação
do regime inicial, que se apoiou não apenas no quantum da pena, mas também nas
circunstâncias do caso concreto.
Ademais, a análise específica acerca da detração penal e de seus eventuais
reflexos na execução da pena constitui matéria que, em regra, pode ser examinada pelo
juízo da execução, a quem compete acompanhar a execução da reprimenda e avaliar, de
forma concreta, os efeitos do tempo de prisão provisória sobre o cumprimento da pena.
Dessa forma, não se verifica omissão no acórdão embargado, tampouco há
vício a ser sanado na forma do
do Código de Processo Penal.
art. 619
Os embargos de declaração, na realidade, buscam rediscutir o mérito da
decisão, providência que não se compatibiliza com a via estreita do presente recurso.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55734561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:49:40
Código de Controle do Documento: 4b607854-972b-4c2c-a883-e98faa2a32be

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0053592-2
HC 982.596 / MA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00436332020148100001 436332020148100001
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: CARLOS ARMANDO ALVES SEREJO
ADVOGADOS
: SÂMARA COSTA BRAÚNA - MA006267
CARLOS ARMANDO ALVES SEREJO - MA006921
CAIO FERNANDO MATTOS DE SOUZA - MA019617
MATEUS MEDEIROS BARROSO RIOS - DF082359
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
PACIENTE
: CLAUDIO HENRIQUE BEZERRA BARCELOS
CORRÉU
: ARTHUR JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR
CORRÉU
: BRUNO CEZAR SARMENTO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ERIVALDO SANTOS DE SOUSA
CORRÉU
: HILDSON RODRIGUES CANTANHEDE
CORRÉU
: JOSÉ WILSON PEREIRA JÚNIOR
CORRÉU
: MAILSON SILVA MOREIRA
CORRÉU
: PAULO LEANDRO MACIEL DA SILVA
CORRÉU
: RODRIGO BEZERRA LIMA NUNES CRISANTO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Corrupção passiva
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CLAUDIO HENRIQUE BEZERRA BARCELOS
ADVOGADOS
: SÂMARA COSTA BRAÚNA - MA006267
CARLOS ARMANDO ALVES SEREJO - MA006921
CAIO FERNANDO MATTOS DE SOUZA - MA019617
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155122:10524083@
2025/0053592-2 - HC 982596 Petição : 2026/0009931-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55716404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 11:59:05
Código de Controle do Documento: 14126C42-32B4-41A1-9998-6CE1BECFFD56